Tribunal: TJMT
Processo: 0003078-41.2011.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE APÓS INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO EM POSSE DE 12 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA – VERSÃO DO RÉU NÃO COERENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – 2.1) ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA DEVIDAMENTE VALORADAS EM DESFAVOR DO RÉU – MANUTENÇÃO – 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILLIDADE – RÉU QUE POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – 3.1) REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o DO CP – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Inviável desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio, quando as provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, após investigações faz apreensão de 12 porções pasta base de cocaína, fracionadas fatos que denotam típico de comércio ilícito, elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas.
2. As consequências do crime, fundamentadas negativamente no prejuízo para a sociedade ou como facilitador da disseminação do ilícito, são inerentes ao tipo penal em do criem de tráfico de drogas, de modo que se afigura genérica e não podendo ser utilizada para efeitos de elevar a pena-base. 2.1 Evidenciando circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e a natureza da droga apreendida), fica autorizada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
3. A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico. 3.1. Estando a pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão, escorreita a sentença que aplica o é o inicial o regime inicial fechado, em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 § 3o do CP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003078-41.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLAIR FERRAZ (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA BASTOS ARAUJO - CPF: 961.095.993-87 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLAIR FERRAZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE APÓS INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO EM POSSE DE 12 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA – VERSÃO DO RÉU NÃO COERENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE –
2.1)
ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA DEVIDAMENTE VALORADAS EM DESFAVOR DO RÉU – MANUTENÇÃO –
3)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO –
3.1)
REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o

DO CP – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Inviável desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio, quando as provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, após investigações faz apreensão de 12 porções pasta base de cocaína, fracionadas fatos que denotam típico de comércio ilícito, elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas.

2.
As consequências do crime, fundamentadas negativamente no prejuízo para a sociedade ou como facilitador da disseminação do ilícito, são inerentes ao tipo penal em do criem de tráfico de drogas, de modo que se afigura genérica e não podendo ser utilizada para efeitos de elevar a pena-base.
2.1
Evidenciando circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e a natureza da droga apreendida), fica autorizada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

3.
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico.
3.1.
Estando a pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão, escorreita a sentença que aplica o é o inicial o regime inicial fechado, em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 § 3o do CP.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA BASTOS, contra sentença editada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação Penal Cód. 339274), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei no 11.343/06), a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão,
e 700 (setecentos) dias-multa, no regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais pretende:
1)
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecente (art. 28 da Lei 11.343/06), ao argumento de que
“...não foi colhido qualquer elemento seguro capaz de comprovar o envolvimento do réu com a prática do tráfico.”
(pag. 304-PDF); Subsidiariamente:
2)
A fixação da pena-base em seu mínimo legal;
3)
Reconhecer o tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06) na fração máxima e consequente fixação de regime inicial mais brando. (Razões pags. 301/322-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 325/347-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 360/376-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA BASTOS 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia 05/05/2011, por volta das 11horas, na residência da Rua J, Quadra 12, Casa 37, Bairro Jardim Ana Carla II, cidade de Rondonópolis-MT,
o apelante FRANCISCO
e a corré CLAIR
adquiriram, tinham em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, 12 (doze) porções, pesando 4,82. (quatro gramas e oitenta e duas centigramas), de substância entorpecente, popularmente conhecida como “COCAÍNA”,
substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante o Laudo Preliminar de fls. 31; além da quantia em dinheiro de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), conforme Termo de Apreensão fls. 29.

Consta nos autos, que chegou ao conhecimento da divisão de delitos gerais, a informação de que
um casal estava comercializando entorpecentes em uma residência
situada, na Rua J, Casa 37, Quadra 12, Bairro Ana Carla II, razão pela qual fizeram o monitoramento noturno do local, oportunidade em que constataram um grande fluxo de pessoas, aparentando serem usuárias, bem como a troca de objetos entre os usuários e os denunciados.

Após
o recebimento de uma denúncia informando que no local havia chegado meio quilo de pasta base de cocaína
, os policiais civis realizaram a abordagem do casal na residência, sendo encontrado no interior desta a quantia em dinheiro e a substância entorpecentes já mencionados.

Por esses fatos, a corré CLAIR foi absolvida; o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL DE DROGAS

A defesa visa a desclassificação da conduta do apelante para uso de entorpecentes, alegando, em síntese que
“...não foi colhido qualquer elemento seguro capaz de comprovar o envolvimento do réu com a prática do tráfico.”
(pag. 304-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 25-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 42/44-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 53-PDF) onde consta:
12 papelotes de pasta base de cocaína, 01 pacote de bicarbonato de sódio; Isqueiro, tesoura e uma vela;
e Laudo de Constatação (pag. 54/55-PDF).

Em que pese a pretensão defensiva, autoria
do crime de tráfico de drogas está amplamente demonstrada nos autos. Vejamos.

O apelante, ouvido em juízo,
negou a prática de tráfico de drogas,

declarando que

os 11 papelotes de pasta base de cocaína encontrado na sua casa era para seu próprio uso
,
verbis:

“(...)eu não tava traficando, eu nunca fui traficante, eu só usava; o

endereço “rua J, quadra 12, casa 37” é meu, eu morava lá, a minha esposa Clair também morava lá; A Polícia chegou lá sem tarda, eles encontraram drogas lá sim, a droga era minha, a Clair não sabia da existência da droga; A droga era para consumo próprio, eu uso a 02 (dois) anos, eu usava normalmente no final de mês, que eu pegava meu pagamento e comprava, porque eu nunca fui de rouba.

Eu tinha 11 (onze) papelotes, era pasta base, eu uso ela feito no cigarro, nunca usei cachimbo, essa droga eu comprei na noite anterior; eu comprei lá na quadra da Vila Olinda; Nunca fiquei internado;

A Clair não sabia de nada, ela ia dormir ai eu usava lá tora, ai chegava uns colega para usar também [unto comigo, na minha casa sempre chegava uns que gostava também, que ficava mais eu lá fumando, sempre quando acabava a droga a gente fazia uma vaquinha para comprar mais, tinha vez que os meus amigos levava a droga, tinha vez que nóis saia para comprar mais, mas eu nunca entreguei para eles, ninguém salvava ninguém.

A Clair via meus amigos chegando, mas nois íamos para uma meia água que tinha no fundo; E u usava a pasta base pura, mio misturava com maconha; Eu tinha acabado de sair do “Breda” e tava trabalhando de pedreiro para um tio meu em um muro... Por semana eu recebia uns R 200 00 com droga eu gastava uns R$ 50,00, R$ 60,00, eu só usava final de semana.

(...)

Já fui preso por tráfico... eu fui mula”
(Interrogatório do apelante em juízo – pag. 237/238-PDF).

Em que pese a negativa do acusado
, os investigadores da polícia civil ADEMIR DIAS DE MATOS e EZIO PEREIRA DE SOUZA, que fizeram a prisão em flagrante e participaram da busca e apreensão na casa do réu,
ouvidos em juízo

confirmaram seus depoimentos dados na fase inquisitorial, declarando que em virtude de denúncias de que o apelante estaria fazendo comércio de drogas em sua residência, passaram a monitorar o local, e que durante as investigações acabou sendo confirmado o crime por parte do apelante
, com a apreensão da droga na residência,
verbis
:

“(...)Eu lembro do tato, era um casal que estava no bairro Ana Carla, e na época recebemos umas denúncias via 197, e passou a características de um casal que estava traficando entorpecente; Ai eu e’ o Ezio fizemos o monitoramento do local,
e realmente constatamos um grande movimento de pessoas, entrava e saia várias pessoas, suspeitos de ser usuários, tendo em vista o jeito que se o vestiam
'

Depois recebemos
outra denúncia de que tinha entorpecente lá e realizamos a abordagem e encontramos o entorpecente, encontramos vários papelotes
, foi encontrado uma sacola, tesoura, objetos que eles usam;
Durante abordagem os réus estavam na residência; Nós fizemos a abordagem em razão da denúncia de que tinha chegado entorpecente;

Normalmente, algumas pessoas que mexem com tráfico eles não

recebem grande quantidade tem uma pessoas que fornece confecciona 10, 15, 20 papelotes, e ai eles vendem para não ficar armazenado, ai guando acaba liga para a pessoa e entrega mais, o fato de não ter grande quantidade é o que eles usam para argumentarem que são usuários;

não me recordo se foi encontrado bicarbonato de sódio;

Sim esse casal era responsável pelo tráfico, na época eu trabalhava na entorpecente e antes de fazer a abordagem a gente monitorava
...”
(Declaração do policial ADEMIR em juízo – pag. 242-PDF).

“Eu lembro que tinha uma denúncia da polícia comunitária lá da Vila Salmem, porque sempre vem denúncia por escrito de lá pra gente, ai tinha essa denúncia de ele, eles enviam para a Delegacia Regional e ai ela envia pra gente,
além de diversas denúncias via 197; Eram denúncias com relação ao local;
No dia nos recebemos uma denúncia via 197, dando conta de que havia meio quilo de droga,
ai nos fizemos a abordagem e encontramos três petecas na janela e mais uma porção embaixo do som, estavam no local os dais réus; não me recordo se tinha dinheiro; não conhecia eles; não me recordo se havia plástico cortado, tesoura, isqueiro ou aparelho celular; A casa era dos réus; não me recordo se a denúncia escrita foi juntada...”
(Declaração do policial AZIO em juízo – pag. 242-PDF).

N
ão se revela nos autos elementos que possam prejudicar ou desvalidar o depoimento do policial,
até porque os testemunhos de policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos, caracterizam elementos suficientes a embasar o édito condenatório, no presente caso, tais provas são mais que suficientes para apontar a autoria delitiva por parte do apelante.

A versão do apelante de que a droga (12 porções de pasta base de cocaína) era de sua propriedade e seria para consumo,
não fragiliza os depoimentos dos policiais
que fizeram a vigilância em virtude de denúncias anônimas, onde acabou por ser confirmada que o local recebia várias pessoas.

Nesse ponto, merece ressalva que a notícia anônima é instrumento válido para prevenção e repressão de crimes, devendo, sempre ser averiguada quando houver um mínimo de evidência de sua veracidade, e no caso, trata-se de réu já condenado por delito de tráfico de drogas. De outra banda, caso a informação repassada para a polícia fosse inverídica, não teria êxito em encontrar as drogas, dinheiro e demais apetrechos como ocorreu no presente caso.

Ademais, os policiais encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o réu sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Quanto a validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)

A propósito, os fatos como ocorreram – denúncia anônima seguida de investigação e posterior apreensão de quantidade razoável de pasta base de cocaína – indicam a natureza de comércio ilícito de entorpecente, até porque, como bem observado pelo douto sentenciante de origem
“o réu alega consumir entorpecentes, somente aos finais de semana, de forma eventual. Ocorre que a quantidade de entorpecente apreendido (12 porções) não condiz com tal alegação, pois uma pessoa comum não conseguiria, sozinha, utilizar esta quantidade de entorpecentes em apenas 02 dias.”
(sentença - pag. 273-PDF)

Quanto ao pleito de desclassificação
, também é sabido que eventual condição de usuário, conforme pretende emplacar o recorrente, não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo no 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de desclassificação para uso de drogas.

DA PENA-BASE APLICADA

O recorrente postula a diminuição da pena-base para seu mínimo legal, de modo que passo à análise do pleito.

Quando da individualização da pena do crime de tráfico de drogas, ao aplicar a reprimenda o magistrado considerou desfavoráveis
os maus antecedentes, as consequências do crime e a natureza da droga
, elevando a pena em 01 (um) ano pelas consequências do crime:

“...Considero o acusado
portador de maus antecedentes
para tanto utilizo sua condenação referente ao crime de trafico de drogas de modo que majoro a reprimenda em 06(seis)meses (...)
As consequências são das mais severas
, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que há crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo não há como dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é santo e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 ano. (...)
Já a natureza da droga
(PASTA BASEDE COCAÍNA) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, posto que tal entorpecente seja mais problemático para as políticas públicas, devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses.”
(Sentença – pag. 276-PDF).

A elevação da pena-base pelos maus antecedentes e pela natureza da droga (cocaína) não merecem qualquer reparo.

Contudo,
as consequências do crime, deve ser extirpada.

A fundamentação utilizada na sentença é inidônea, porquanto tais argumentos tratam-se de consequência natural já previsto no criem de tráfico de drogas, a meu ver já é valorado pelo próprio tipo incriminador do art. 33 da Lei 11.343/06.

(STJ)
“6.
As consequências delitivas
, reputadas como "nefastas para a sociedade, posto que facilita a disseminação do ilícito, já que praticado em conluio" são inerentes ao tipo penal em foco, presentes em qualquer associação para o tráfico, de modo que se afiguram genéricas e não possuem aptidão para acréscimo na sanção...”
(HC: 422413 SE 2017/0279782-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2018)

Diante do exposto,
merece reparo a pena-base apenas para afastar as consequências do crime
, mantendo os maus antecedentes e a natureza da droga.

Passo a redimensionar a pena aplicada na sentença:

Na primeira fase
, mantenho os antecedentes e a natureza da droga, reconhecidos na sentença, elevo a pena-base em seis meses para cada uma deles, chegando a pena nesta etapa
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase
, não há atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e 600 dias multa.

Na terceira fase
, mantenho a pena em
06 (seis) anos de reclusão e 600 dias multa
,
a qual torno definitiva
por ausência de causas modificativas da pena
.

No que concerne o pedido da defesa para aplicar a causa especial de diminuição de pena
, do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, não merece prosperar porquanto trata-se de apelante com extensa fixa criminal (Folha de antecedentes pag. 245/246-PDF), circunstância a evidenciar sua dedicação a atividades criminosas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena
, a pena fixada em 06 (seis) anos, fixada a pena-base do Apelante acima do mínimo legal (seis anos), considerando-se a natureza e os maus antecedentes valorados negativamente, impõe-se a fixação de regime prisional mais grave, como o fechado, a teor do disposto no artigo 33 § 3o do CP e no
Enunciado Orientativo no. 47
, do
TJMT,

in verbis
:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, apenas para afastar a circunstância judicial das consequências do crime, redimensionado a pena final para 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias multa, mantendo inalterada os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020